Tribunal: TJDFT
Processo: 0745644-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745644-47.2023.8.07.0001 RECORRENTE: A. R. D. A. REPRESENTANTE LEGAL: LORENA MONTEIRO ROLIM RECORRIDO: CASSI - CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR. TRANSTORNOS GLOBAIS DO DESENVOLVIMENTO. SÍNDROME DE DELEÇÃO CROMOSSÔMICA. ATRASO DO DESENVOLVIMENTO NEUROPSICOMOTOR. PARALISIA CEREBRAL. SESSÃO COM FONOAUDIÓLOGO ESPECIALIZADO EM DISFAGIA. MÉTODO BOBATH. MÉTODO RTA (REEQUILÍBRIO TÓRACO-ABDOMINAL). CARRINHO POSTURAL. MÉTODO THERASUIT AVANÇADO. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. TAXATIVO. JULGAMENTO. SEGUNDA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OBSERVÂNCIA. RESOLUÇÃO ANS N. 539, DE 23 DE JUNHO DE 2022. REEMBOLSO INTEGRAL. AUSÊNCIA DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS CREDENCIADOS PARA ATENDIMENTO DOMICILIAR. DANO MORAL. AUSÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Em recente julgamento, o colendo Superior Tribunal de Justiça, através do EREsp n° 1.886.929, por sua Segunda Seção, firmou entendimento – revisando antigo posicionamento, no sentido de ser taxativo o rol da Agência Nacional de Saúde – ANS. 2. A aprovação recente da Lei n. 14.454/2022, que altera a Lei no 9.656, de 3 de junho de 1998, confirma as teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça em relação à taxatividade do rol da Agência Nacional de Saúde - ANS, ressalvando os casos em exista comprovação científica do tratamento ou procedimento descrito pelo médico, bem como recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, aprovadas também para seus nacionais. 3. Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente. (RN no 539, de 23/06/2022, da ANS). 4. O tratamento fisioterápico denominado Therasuit/Pediasuit não possui previsão no rol da Resolução n.o 465/2021 da Agência Nacional de Saúde – ANS, tampouco comprovação de sua eficácia baseada em evidências científicas. Precedentes da Oitava Turma Cível. 5. Indevida a cobertura pelo plano de saúde dos tratamentos de fisioterapia com método RTA (reequilíbrio tóraco-abdominal) e a terapia especializada em método Bobath, dada a ausência de comprovação científica da eficácia ou recomendação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou de órgão de avaliação de tecnologias em saúde de renome internacional. Precedentes da Oitava Turma Cível. 6. Quanto ao fornecimento de carrinho postural, é importante salientar que o art. 10 da Lei n. 9.656/1998, ao instituir o plano referência de assistência à saúde com cobertura médico-ambulatorial e hospitalar, listou tratamentos e procedimentos cuja cobertura não é obrigatória. Entre eles, consta o custeio de próteses, órteses e seus acessórios não ligados ao ato cirúrgico. 7. Tendo em vista que a operadora de plano de saúde não indicou possuir profissionais especializados credenciados para o atendimento domiciliar do autor, devido o reembolso integral das despesas com as sessões de fonoaudiólogo especializado em disfagia, prescrito pelo médico que assiste o paciente, independentemente de limite ou teto. 8. Não há nos autos elementos capazes de justificar a condenação da operadora de saúde em danos morais, mormente quando o conjunto fático-probatório denota que o autor nem sequer ficou sem o tratamento de saúde assinalado, a despeito de ser custeado de modo particular. 9. Apelação do autor conhecida e não provida. Apelação do réu conhecida e provida em parte. O recorrente aponta violação ao artigo 10, §§ 12 e 13, da Lei 9.656/1998, alegando a possibilidade de custeio de procedimentos não constantes do rol da ANS desde que haja comprovação científica. Assevera que a decisão colegiada diverge de julgado do TJPA acerca da eficácia dos procedimentos pretendidos pelo recorrente. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado RODRIGO DE SÁ QUEIROGA, OAB/DF 16.625. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 10, §§ 12 e 13, da Lei 9.656/1998, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado da parte recorrida, RODRIGO DE SÁ QUEIROGA, OAB/DF 16.625. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017